Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar em favor dos autores a quantia de R$ 4.950,00 a título de repetição de indébito tributário. Alega a parte recorrente a regularidade da pauta de valores venais dos imóveis, sendo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Ressalta que a base de cálculo do ITBI é regulamentada pelo Decreto no 27.576/06, destacando o teor do seu artigo 6o. Sustenta a necessidade de ser realizada uma interpretação evolutiva do exposto no artigo 148 do CTN, além de assinalar que a pauta de valores não obsta que o cidadão inconformado possa contestar o valor em processo administrativo individualizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. O sujeito passivo demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 1.235.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (ID 30971990). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.400.000,00 (ID 30971991).
IV. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
V. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.
VI. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado.
VII. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.